Tribunal: STF
Processo: ARE 1505920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado (eDOC 9):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. GOZO IMEDIATO DE FÉRIAS VENCIDAS. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO ALTERNATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Em síntese, o requerente, servidor público estadual pertencente ao quadro da Polícia Militar, aduz que nos anos de 2007, 2013, 2014 e 2015, teve suas férias publicadas, mas suspensas em prol do interesse público, conforme averbações em sua ficha funcional. Requer o reconhecimento do direito ao gozo das férias referentes aos anos de 2007, 2013, 2014 e 2015. Alternativamente, a conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados. 



    2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, em razão de o autor encontrar-se na ativa e pela possibilidade de contabilizar em dobro os períodos para fins de inatividade (evento n. 46). 



    3. Irresignado, o autor, em evento 63, interpôs Recurso Inominado, no qual pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que não procede a fundamentação de discricionariedade da administração, haja vista trata-se de direito constitucional. Ainda, assevera acerca da inaplicabilidade da contagem em dobro de período de férias não usufruído para fins de inatividade. Ao final, requerer a procedência dos pedidos. 



    4. Em proêmio, a concessão do gozo das férias em favor dos servidores públicos é ato de conveniência e oportunidade da Administração, razão pela qual descabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito administrativo, restando, tão somente, o controle da legalidade do ato. Assim, considerando que a suspensão do gozo das férias foi em prol do interesse público e com base na legislação pertinente (Lei nº 8.033/1975), não se verifica qualquer ilegalidade no ato. A propósito, cito: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. FÉRIASPRÊMIO. GOZO. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO 063/96-MG. 1. A suspensão temporária do gozo das férias-prêmio, por conveniência do Administrador, não configura violação a direito líquido e certo dos beneficiários. 2. Recurso improvido. (STJ, RMS n. 8.659/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 18/12/2002, DJ de 4/8/2003, p. 422.) 



    5. No que pertine ao pleito alternativo, por ausência de amparo na legislação, não há que se falar em conversão das férias em pecúnia, ao menos enquanto estiver em atividade, pois até lá a administração poderá conceder o gozo das férias. 



    6. Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida de rigor, por inexistência de ilegalidade do ato administrativo e por absoluta ausência de previsão legal para conversão de tal direito em pecúnia. 



    7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 



    8. A parte recorrente fica condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95); suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC). 



    9. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LVI, 7º, XVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 10), sustenta-se, em síntese, que a negativa de fruição de férias do período elencado violou princípios constitucionais, notadamente as férias como direito social.



    O Presidente da 1ª Turma Recursal do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, no julgamento do recurso inominado, manteve integralmente a sentença, que reputou improcedentes os pedidos veiculados (eDOC 3, pp. 1-3), verbis: 



    “(...) Pois bem, é cediço que o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, garante o direito ao usufruto de férias anuais, acrescidas de um terço. 



    Por sua vez, a Lei nº 8.033/1975, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás, regulando, conforme artigo 1º do dispositivo supracitado, a situação, as obrigações, os deveres, direitos e prerrogativas dos Policiais Militares do Estado de Goiás. 



    Nos artigos 49, 61 e 63-A, o referido dispositivo legal estabelece que: (...)



    Nesse contexto, a legislação estadual é cristalina ao estabelecer que naqueles casos em que as férias forem interrompidas a bem do serviço público, o período será computado dia a dia, pelo dobro, no momento da passagem do Policial Militar para a inatividade. 



    Pelo exposto, REJEITO os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 27 da Lei n.º 12.153/09.



    (...)” (grifei)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da impossibilidade de concessão das férias ou de conversão em pecúnia, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Professor. Férias. Base de cálculo. Terço de férias. 13º salário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1479417 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.05.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Férias não gozadas. Conversão em pecúnia. Requerimento administrativo. Repercussão geral reconhecida. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema nº 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária.



     2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1472849 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.04.2024)



    Ademais, o tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente